Tribunal: TJSP
Processo: 2088143-72.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088143-72.2016.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ANESIO FERREIRA
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088143-72.2016.8.26.0000 - Itu 2/3
AGRAVANTE: ANESIO FERREIRA GONÇALVES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130731
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO-
Indeferimento do levantamento do valor tido por incontroverso -
Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu o levantamento do valor tido por incontroverso.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
"Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada por ANÉSIO FERREIRA GONÇALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A.
Depositado aquilo devido, a parte credora deu o débito por quitado. É o relatório.
Fundamento e decido. Dada quitação pela parte credora, JULGO EXTINTA A
EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Em razão do ora
decidido, EXPEÇA-SE mandado de levantamento dos valores depositados (fls. 52 - R$
17.051,68 e 1.141 - R$ 4.655,37), com seus acréscimos, em favor do exequente. Custas
finais, devidas, pela parte devedora, por força da causalidade e observada eventual ressalva
do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. P. R. I.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088143-72.2016.8.26.0000 - Itu 3/3
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator